Tribunal: STF
Processo: ADI 1428
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-04-01
Data de publicação: 1996-04-01

Ementa:
EMENTA:    MEDIDA    CAUTELAR    EM    AÇÃO    DIRETA    DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI CATARINENSE Nº 9.901, DE 31.07.95: CRIAÇÃO
DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DE FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E DE
AUDITORES INTERNOS. ALEGAÇÃO DE QUE A EDIÇÃO DA LEI NÃO FOI PRECEDIDA
DE  PREVIA DOTAÇÃO ORCAMENTARIA  NEM DE AUTORIZAÇÃO ESPECIFICA NA LEI
DE  DIRETRIZES  ORCAMENTARIAS  (ART.  169, PAR.  ÚNICO,  I  E  II, DA
CONSTITUIÇÃO).
          1.  Eventual irregularidade formal da lei impugnada só pode
ser  examinada diante dos  textos da  Lei de Diretrizes Orcamentarias
(LDO)  e da Lei  do Orcamento Anual  catarinenses: não se esta, pois,
diante  de matéria constitucional  que possa  ser questionada em ação
direta.
          2.  Interpretação dos incisos I  e II do par. único do art.
169  da Constituição, atenuando o  seu rigor literal: e a execução da
lei  que cria cargos que esta condicionada as restrições previstas, e
não o seu processo legislativo.
             A  falta  de autorização  nas  leis  orcamentarias torna
inexequivel  o cumprimento da Lei  no mesmo exercício em que editada,
mas não no subsequente.
             Precedentes: Medidas Liminares nas ADIS n.s. 484-PR (RTJ
137/1.067) e 1.243-MT (DJU de 27.10.95).
          3.   Ação  Direta de  Inconstitucionalidade  não conhecida,
ficando  prejudicado o pedido de medida cautelar.